Tribunal: TCU
Processo: 046.763/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5848/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Link Card Administradora de Benefícios - Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 34/2020 conduzido pela administração da Justiça Federal de 1o Grau em Santa Catarina para a manutenção dos veículos oficiais pertencentes à frota da seção judiciária, com o uso de sistema eletrônico e o prévio credenciamento, sob o valor estimado total de R$ 98.000,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica verificou estar configurado o pressuposto da plausibilidade jurídica, ante a ausência, no edital, de exigências para a comprovação da capacidade técnica e econômico-financeira das licitantes, afrontando os arts. 27, 30 e 31 da Lei n.o 8.666, de 1993, e a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 891/2018 e 965/2018, do Plenário, além de colocar em risco a execução satisfatória do objeto pactuado; Considerando, contudo, que, a partir da prévia oitiva e diligência, em conformidade com o art. 49, caput e § 2o, da Lei n.o 8.666, de 1993, a administração da Justiça Federal de 1o Grau em Santa Catarina apresentou a sua resposta, tendo informado que o Pregão Eletrônico 34/2020 teria sido anulado para permitir a deflagração de novo procedimento licitatório com vistas ao saneamento das eventuais falhas, e, assim, p TCU pode assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto; Considerando, enfim, que, por não atender aos art.s 144 e 145 do RITCU, o TCU deve indeferir o pedido formulado por Felipe Fagundes de Souza, como advogado (OAB/SP 380.278), pleiteando ser considerado como parte interessada no feito, sem prejuízo, contudo, de autorizar a eventual obtenção de vista e cópia das peças não sigilosas deste processo, em conformidade com o art. 146, § 2o, do RITCU, e com o art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, com a modificação promovida pela Resolução TCU n.o 316, de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n,o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado, ante a perda de objeto, o referido pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 046.763/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão: Justiça Federal de Primeiro Grau Em Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) e Henrique José da Silva (OAB/SP 376.668), representando a Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva à Justiça Federal de 1o Grau em Santa Catarina, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, no sentido de que, doravante, os editais licitatórios contemplem, quando for o caso, as exigências para a comprovação da capacidade técnica e econômico-financeira das licitantes, em conformidade com os arts. 27, 30 e 31 da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.2. indeferir o pedido formulado por Felipe Fagundes de Souza, como advogado (OAB/SP 380.278), pleiteando ser considerado como parte interessada no feito, sem prejuízo, contudo, de autorizar a eventual obtenção de vista e cópia das peças não sigilosas deste processo, em conformidade com o art. 146, § 2o, do RITCU, e com o art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, com a modificação promovida pela Resolução TCU n.o 316, de 2020; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à administração da Justiça Federal de 1o Grau em Santa Catarina, para ciência e cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.